Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados no ID 37439355, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico, após, aguarde-se o julgamento do recurso, conforme anteriormente determinado. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator